Tribunal: STF
Processo: AI 777562
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO NO NOME DE APENAS UM DOS PROCURADORES DA PARTE. SUBSTABELECIMENTO PARA ADVOGADO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.



    Inocorrência de nulidade pela intimação de apenas um dos procuradores constituídos, presente substabelecimento com reservas de poderes, sem pedido de exclusividade nas intimações.



    Agravo regimental conhecido e não provido.